Tribunal: STJ
Processo: 0100603-28.2016.8.20.0151
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916003 - RN(2025/0142958-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIA ISABEL DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: RENATO DUARTE MELO - RN004905
MARIANA AMARAL DE MELO - RN004878
JASMINNE FERNANDES MASCARENHAS - RN014581
AGRAVADO
: FRANCOIS J M STEVENS
ADVOGADO
: NEFFER ANDRÉ TORMA RODRIGUES - RN005329B
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO
INESCUSÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão que negou provimento ao
agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se é cabível a interposição de agravo interno contra
decisão colegiada.
III. Razões de decidir
3. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada é erro
inescusável, conforme previsão expressa do
do CPC.
art. 1.021
4. O princípio da fungibilidade recursal não pode ser aplicado em casos de
erro inescusável, como na hipótese de interposição de agravo interno
contra decisão colegiada.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: 1. O agravo interno somente é cabível contra decisão
monocrática, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra
decisão colegiada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55551293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:22:46
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 4989623f-ab73-4a68-ac92-e78bec68873b

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55551293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:22:46
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 4989623f-ab73-4a68-ac92-e78bec68873b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916003 - RN(2025/0142958-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIA ISABEL DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: RENATO DUARTE MELO - RN004905
MARIANA AMARAL DE MELO - RN004878
JASMINNE FERNANDES MASCARENHAS - RN014581
AGRAVADO
: FRANCOIS J M STEVENS
ADVOGADO
: NEFFER ANDRÉ TORMA RODRIGUES - RN005329B
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO
INESCUSÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão que negou provimento ao
agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se é cabível a interposição de agravo interno contra
decisão colegiada.
III. Razões de decidir
3. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada é erro
inescusável, conforme previsão expressa do
do CPC.
art. 1.021
4. O princípio da fungibilidade recursal não pode ser aplicado em casos de
erro inescusável, como na hipótese de interposição de agravo interno
contra decisão colegiada.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA54870401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:22:39
Código de Controle do Documento: 37b4fc05-8a58-43be-bb44-4c76a0c65110

Tese de julgamento: 1. O agravo interno somente é cabível contra decisão
monocrática, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra
decisão colegiada.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 870-885) interposto contra acórdão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 862-866).
Em suas razões, a parte agravante alega que demonstrou a ofensa aos
artigos indicados no especial e que não seriam aplicáveis as Súmulas n.
e
284/STF
7/STJ.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 888-891), requerendo a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
e a majoração dos
art. 1.021,
CPC/2015
honorários advocatícios.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui falha
inescusável, tendo em vista a previsão expressa do
do CPC. Inviável,
art. 1.021
portanto, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA
ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
DO RISTJ.
ART. 258
ERRO INESCUSÁVEL. NÃO CONHECIMENTO.
1. O agravo regimental interposto contra decisão de órgão colegiado é
manifestamente incabível.
2. Consoante os termos dos arts. 1.021 do novo Código de Processo Civil e
258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente cabe
agravo interno contra
monocrático, sendo manifestamente
decisum
inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.
3. Configurado o erro grosseiro, incabível a aplicação do Princípio da
Fungibilidade Recursal.
[...]
Agravo regimental não conhecido com determinação de certificação do
trânsito em julgado e imediata baixa dos autos.
(AgRg no AgRg nos
Relator Ministro Humberto
EREsp n. 1.957.213/TO,
Martins, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
13/6/2023,
22/6/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA.
Documento eletrônico VDA54870401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:22:39
Código de Controle do Documento: 37b4fc05-8a58-43be-bb44-4c76a0c65110

NÃO CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO
MANTIDA.
1. O prazo para interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias úteis,
a teor do que dispõem os arts. 219,
, e 1.003, § 5o, do
caput
CPC/2015.
2. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui falha
inescusável, tendo em vista a previsão expressa do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Inviável, portanto, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. A interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem
interrompe o prazo para a interposição de outro recurso.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.427.617/RJ,
em
DJe de
)
4/5/2020,
12/5/2020.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do
uma vez
art. 1.021,
CPC/2015,
que a parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual cominada no referido dispositivo.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios estabelecida no
§ 11, do
no julgamento de
art. 85,
CPC/2015
agravo interno e de embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54870401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:22:39
Código de Controle do Documento: 37b4fc05-8a58-43be-bb44-4c76a0c65110

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.916.003 / RN
Número Registro: 2025/0142958-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01006032820168200151 1006032820168200151
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA ISABEL DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS : RENATO DUARTE MELO - RN004905
MARIANA AMARAL DE MELO - RN004878
JASMINNE FERNANDES MASCARENHAS - RN014581
AGRAVADO
: FRANCOIS J M STEVENS
ADVOGADO
: NEFFER ANDRÉ TORMA RODRIGUES - RN005329B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - COBRANÇA DE ALUGUÉIS - SEM DESPEJO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA ISABEL DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS : RENATO DUARTE MELO - RN004905
MARIANA AMARAL DE MELO - RN004878
JASMINNE FERNANDES MASCARENHAS - RN014581
Documento eletrônico VDA55529901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:07:09
Código de Controle do Documento: 59f4a5a7-db02-4064-a91b-42ca2cb8931a

AGRAVADO
: FRANCOIS J M STEVENS
ADVOGADO
: NEFFER ANDRÉ TORMA RODRIGUES - RN005329B
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:07:09
Código de Controle do Documento: 59f4a5a7-db02-4064-a91b-42ca2cb8931a